Tribunal: TJMT
Processo: 1014975-64.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014975-64.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1014975-64.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 285500890), que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo recorrente.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de diversas omissões no acórdão objurgado, alegando que: (i) a decisão partiu de premissa equivocada ao considerar que o contrato de prestação de serviços advocatícios era exclusivamente
ad exitum
, quando, na verdade, previa outras formas de remuneração, todas já quitadas; (ii) não houve análise das cláusulas contratuais e dos termos de quitação constantes nos autos, violando os princípios da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima do Estado nas relações privadas; (iii) o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes, inclusive quanto à inexistência de pedido de revisão ou anulação contratual, bem como sobre a ausência de base objetiva para fixação do valor arbitrado a título de honorários; (iv) há contradição no reconhecimento de omissão em decisão recente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto; e (v) o valor arbitrado não observou os parâmetros legais, tampouco considerou o resultado das ações judiciais objeto do contrato.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que seja revisto o valor arbitrado a título de honorários, ponderando-se os elementos constantes dos autos (Id 286230889).

Contrarrazões ofertadas no Id 287379391, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas de sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, sustentando que a decisão colegiada teria deixado de apreciar argumentos relevantes, tais como: a diversidade das formas de remuneração contratualmente previstas, a quitação integral dos honorários até a data da rescisão, a validade dos termos de quitação apresentados, bem como a ausência de fundamentação para o arbitramento da verba fixada e a inaplicabilidade do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB ao caso concreto.

Todavia, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O acórdão recorrido analisou detidamente os elementos constantes dos autos e, com base na prova documental, concluiu que, embora houvesse previsão contratual de pagamento mediante diversas fases, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios - antes do implemento da condição - justifica, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Registrou-se expressamente que o termo de quitação apresentado pelo embargante não especifica os critérios de contraprestação financeira nem individualiza as ações envolvidas, revelando-se insuficiente para afastar o direito da parte autora à remuneração por arbitramento. Da mesma forma, o acórdão enfrentou a alegação de enriquecimento ilícito e rebateu os argumentos sobre eventual revisão contratual ex officio, destacando que o arbitramento decorreu da ausência de estipulação específica sobre honorários devidos em caso de rescisão unilateral, hipótese expressamente contemplada pelo artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Por fim, a fixação do
quantum
observou os critérios legais (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), tendo sido expressamente justificada com base no trabalho efetivamente desempenhado em cinco ações executivas, no zelo profissional, na complexidade dos feitos e na extensão temporal da atuação.

Dessa forma, os argumentos deduzidos nos embargos apenas revelam o inconformismo da parte embargante com a solução adotada, não se prestando à rediscussão do julgado, sendo certo que o mero descontentamento com o desfecho da demanda não se confunde com vícios de fundamentação.

Logo, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no julgado, nem se vislumbra erro material.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025